Tribunal: TJPA
Processo: 0803190-91.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803190-91.2022.8.14.0133

APELANTE: JOYCE DO SOCORRO PAIXAO DE JESUS, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, JOYCE DO SOCORRO PAIXAO DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e do consumidor. Apelações cíveis. Programa minha casa minha vida. Fundo de arrendamento residencial. Vícios construtivos em imóvel residencial. Legitimidade passiva do banco do brasil como agente executor. Responsabilidade objetiva. Danos materiais. Dano moral
in re ipsa
. Recurso do banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por JOYCE DO SOCORRO PAIXAO DE JESUS e por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, rejeitou o pedido de danos morais, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e reconheceu sucumbência recíproca. A autora busca a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral. O réu pretende a reforma integral da sentença, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a improcedência total da demanda.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o Banco do Brasil S.A., na qualidade de representante do FAR e agente executor da política habitacional, possui legitimidade passiva e responsabilidade civil pelos vícios construtivos do imóvel; e (ii) determinar se as anomalias construtivas constatadas ensejam, além dos danos materiais, indenização por dano moral.

III.
Razões de decidir

3.

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva, porque, no caso concreto, atua para além da mera concessão de crédito, representando o FAR e exercendo função de agente executor da política pública habitacional, com deveres de fiscalização e verificação da qualidade da obra.

4.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, de modo que incidem os arts. 2º, 3º e 14 do CDC e a Súmula 297 do STJ, o que atrai o regime de responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

5.

Os vícios construtivos do imóvel ficam comprovados por laudo técnico detalhado, que aponta infiltrações, fissuras, falhas de revestimento e deficiências estruturais, sem impugnação específica da instituição financeira, a quem incumbia infirmar tais conclusões, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

A ausência de prova de mau uso ou de falta de manutenção do imóvel e a constatação de que as anomalias decorrem de fatores construtivos impõem a manutenção da condenação por danos materiais.

7.

Os vícios construtivos graves frustram a legítima expectativa de fruição de moradia segura, salubre e digna, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e atingem direito social fundamental, o que configura dano moral indenizável.

8.

O dano moral, na hipótese, prescinde de prova específica do abalo anímico, pois decorre da própria frustração do direito à moradia digna em imóvel entregue com anomalias que comprometem sua funcionalidade e habitabilidade.

9.

O valor de R$5.000,00 para a indenização por dano moral observa a razoabilidade e a proporcionalidade e guarda consonância com precedentes do próprio Tribunal em casos análogos.

10.

A reforma parcial da sentença para incluir a condenação por dano moral afasta a sucumbência recíproca e impõe a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais ao réu, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

11.

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CF/1988, art. 6º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, AREsp n. 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022; STJ, Súmula 362; TJPA, Agravo de Instrumento n. 0800519-72.2023.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21/03/2023; TJAC, Apelação Cível n. 0703791-26.2023.8.01.0001, Rel. Des. Laudivon Nogueira, 1ª Câmara Cível, j. 30/08/2024; TJPA, Apelação Cível n. 0802335-15.2022.8.14.0133, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 31/03/2025; TJPA, Apelação Cível n. 0802109-10.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18/03/2025; TJPA, Apelação Cível n. 0802673-86.2022.8.14.0133, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25/02/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Réu, bem como CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Autora
, tudo na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de duas apelações cíveis interpostas nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por JOYCE DO SOCORRO PAIXAO DE JESUS em face do BANCO DO BRASIL S.A., irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba.

Na inicial, a autora alegou haver adquirido imóvel residencial no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, mediante contratação direta com a instituição financeira ré, vindo o bem a apresentar diversos vícios construtivos, tais como infiltrações, rachaduras e falhas estruturais, comprometendo sua adequada fruição, razão pela qual pleiteou a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como a inversão do ônus da prova.

Sobreveio
sentença
(id 29469791) que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade do banco requerido, na qualidade de agente executor do programa habitacional, e condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao custo de reparação do imóvel, acrescido de correção monetária e juros legais; todavia, afastou a configuração de danos morais, ao fundamento de que os vícios constatados não inviabilizaram a habitabilidade do imóvel nem implicaram violação aos direitos da personalidade, caracterizando mero dissabor, além de reconhecer a sucumbência recíproca e fixar honorários advocatícios na proporção de 10% sobre o valor da condenação, rateados entre as partes.

Em suas
razões
recursais (id 29469796), a autora sustenta que a sentença merece reforma quanto ao indeferimento dos danos morais, argumentando que os vícios construtivos extrapolam o mero aborrecimento, porquanto atingem diretamente o direito fundamental à moradia digna (art. 6º da Constituição Federal), causando frustração, sofrimento psicológico e comprometimento da qualidade de vida, especialmente em se tratando de imóvel destinado à população de baixa renda; defende, ainda, que o dano moral, em hipóteses como a dos autos, configura-se
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, à luz da jurisprudência pátria, pugnando, ao final, pela condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, o réu, BANCO DO BRASIL S/A, em suas
razões
(ID 29469799), requer a reforma integral da sentença, ao argumento de que atua como mero agente financeiro intermediário da operação, sem participação na construção do imóvel e, por conseguinte, sem responsabilidade pelos alegados vícios construtivos; reafirma sua ilegitimidade passiva, sustenta a ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos narrados na inicial, defende que, nas operações de financiamento de imóvel pronto, cabe-lhe apenas a avaliação do bem para fins de garantia da operação, sem assunção de dever de responder pela solidez da obra ou por vícios ocultos, e insiste, ainda, na improcedência dos pedidos indenizatórios, postulando, ao final, a total reforma da sentença, com o julgamento integralmente improcedente da demanda.

Em
contrarrazões
, as partes manifestam-se pela improcedência dos pedidos contrapostos.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que ambos os recursos de apelação preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se: (i) à análise da preliminar suscitada pelo BANCO DO BRASIL S.A., notadamente quanto à alegada ilegitimidade passiva; (ii) à verificação da responsabilidade civil da instituição financeira por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR); e (iii) à aferição da existência, ou não, de dano moral indenizável decorrente das anomalias construtivas constatadas no imóvel da autora.

2 – Preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente BANCO DO BRASIL S.A.

A ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira recorrente não merece acolhida.

É consabido que a análise da legitimidade passiva em ações que versam sobre vícios construtivos em imóveis adquiridos por meio do Programa Minha Casa Minha Vida deve considerar o papel efetivamente desempenhado pela instituição financeira na operação contratual.

Tal qual restou consignado na sentença de origem, é inequívoco que o Banco do Brasil, ao representar o FAR, figura como parte legítima para responder pelos vícios do imóvel que integra o objeto contratual. Isso porque, além de intermediar a venda direta da unidade habitacional, a instituição bancária assumiu deveres técnicos de fiscalização e de verificação da qualidade das obras, atuando como verdadeira agente executora de política habitacional pública.

De acordo com o STJ "a empresa pública somente pode ser ente legítimo para integrar ações de indenização por vício de construção de imóvel quando atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro" (AREsp n. 2.169.691, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022).

Portanto, a alegação de ilegitimidade passiva não subsiste frente ao conteúdo do contrato celebrado entre as partes e ao papel atribuído ao Banco do Brasil S.A. como gestor e executor do programa habitacional federal. Assim, está plenamente caracterizado o nexo de imputação que justifica a manutenção da instituição no polo passivo da demanda.

Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.

3 – Mérito:

3.1) Responsabilidade do Banco Réu e Devolução Dos Valores

O Banco do Brasil S.A. postula a reforma do julgado, ao argumento de que atua como mero agente financeiro intermediário da operação, sem participação na construção do imóvel e, por conseguinte, sem responsabilidade pelos alegados vícios construtivos. Defende que, nas operações de financiamento de imóvel pronto, cabe-lhe apenas a avaliação do bem para fins de garantia da operação, sem assunção de dever de responder pela solidez da obra ou por vícios ocultos, e insiste, ainda, na improcedência dos pedidos indenizatórios.

Não lhe assiste razão.

De saída, importa dizer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do referido diploma, bem como da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, aplica-se o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, segundo o qual:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...”

No caso concreto, a autora logrou comprovar a existência dos vícios construtivos mediante laudo técnico detalhado (ID de origem 61068126), que apontou infiltrações, fissuras, falhas em revestimentos e deficiências estruturais no imóvel adquirido. Ressalte-se que tais conclusões não foram impugnadas de forma específica pela instituição financeira, que se limitou a alegações genéricas, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ao decidir, o juízo de primeiro grau assim registrou (ID 29469791):

“(...) Vale rememorar que é de rigor a inversão do ônus da prova, com esteio no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em desfavor do banco requerido.

Logo, diante da falta de específica impugnação com relação ao laudo técnico apresentado com a inicial, em que detalhados os danos, devem ser acolhidas as suas conclusões que, amparadas na análise detalhada do imóvel, confirmaram a existência dos vícios e suas origens construtivas, pois sem relação com eventual falta de manutenção ou mau uso, o que sequer foi demonstrado pela parte adversa, bem como também detalhou os reparos necessários, inclusive o valor estimado para recuperação dos danos, que não se mostra abusivo e deve ser acolhido.

Neste contexto, resta comprovada a existência de anomalias construtivas decorrentes de falhas na edificação do imóvel pelas quais o réu, o qual detém responsabilidade civil objetiva, neste caso, assumiu contratualmente a responsabilidade, por ser ele o agente executor do programa Minha Casa Minha Vida, impondo-se o acolhimento dos danos materiais pleiteados pela parte demandante (...)”

Portanto, consigno o entendimento de que o banco apelante não se desincumbiu do ônus que lhe foi atribuído, além de que deixou de manifestar-se quanto a ausência de responsabilidade pelos danos materiais apontados nos autos.

Diante disto, resta evidente que os problemas estruturais do bem imóvel são decorrentes de fatores provenientes da construção, os quais, tiveram vícios ocultos, progredindo com o tempo.

Nesse sentido, cito o entendimento dos Tribunais quanto ao tema em questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO CONSTRUTIVO. IMÓVEL ERIGIDO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL, ENQUANTO REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL E EXECUTOR DA POLÍTICA HABITACIONAL DO FAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE POBREZA NÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Agravante não atuou apenas como mero agente financiador da obra, mas foi além, figurando também como VENDEDOR/CREDOR FIDUCIARIO, conforme se verifica do contrato de compra e venda de imóvel (id. 84485192 - Pág. 3 dos autos originários).

2. A recorrente detém maior condição técnica de demonstrar que os vícios construtivos não existem, o que poderá fazer por meio da comprovação de que observou todas as normas de engenharia na execução do projeto, na execução das técnicas construtivas e da qualidade da matéria-prima utilizada.

3. A impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita, não veio acompanhada de elementos probatórios que demonstrem a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos para a concessão do referido benefício assistencial.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08005197220238140000 13647407, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)
(Grifo nosso)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE PELOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I- Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, condenando o banco ao pagamento de R$ 1.183,29 por vícios construtivos no imóvel financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida.

II- Questão em discussão:

Discute-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado e a responsabilidade da instituição financeira no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, além da configuração dos danos materiais e morais pleiteados pelo autor.

III- Razões de decidir:

O Banco do Brasil, atuando como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, possui responsabilidade além da mera concessão de crédito. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma a legitimidade passiva da instituição para responder pelos vícios construtivos em imóveis financiados pelo programa, uma vez que sua atuação ultrapassa a função de financiador, incorporando responsabilidades pela qualidade do imóvel. A perícia técnica comprovou os danos materiais, mas não foram constatados danos morais.

IV- Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Mantida a condenação do Banco do Brasil S/A ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 1.183,29, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese fixada:

Instituição financeira que atua como representante do FAR no Programa Minha Casa Minha Vida possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados.

(TJ-AC Apelação Cível: 07037912620238010001 Rio Branco, Relator: Des. Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 30/08/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)
(Grifo Nosso)

Dessa forma, considerando que remanesce responsabilidade por ser o agente financiador, impõe-se a responsabilização e o pagamento da indenização a título de danos materiais, posto que incube à instituição financeira a comercialização de bem imóvel com qualidade e sem vícios preexistentes.

Assim, impõe-se a responsabilização quanto a necessidade de devolução dos valores, ante a responsabilidade reconhecida por vícios estruturais do imóvel financiado através do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Corrobora esse entendimento, a jurisprudência desta Corte, que reconhece:

“O Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos dos imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa.” (
TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 18/03/2025
)

Portanto, nada a reformar neste ponto.

3.2) Do dano moral:

A autora interpôs recurso de apelação visando à reforma parcial da sentença que, embora tenha reconhecido os vícios construtivos e condenado o Banco do Brasil S/A à reparação por danos materiais, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que os vícios não ultrapassariam a esfera dos meros aborrecimentos da vida cotidiana.

No presente caso, restou cabalmente comprovado que o imóvel adquirido pelo autor apresenta defeitos que extrapolam o aspecto estético e interferem diretamente em sua funcionalidade, gerando, não apenas desconforto, mas sofrimento contínuo, angústia e sensação de impotência, sobretudo diante da ausência de resposta efetiva por parte do Recorrido.

Tais falhas comprometem o uso pleno do imóvel como moradia segura, confortável e salubre, frustrando as legítimas expectativas da consumidora, especialmente no contexto de um programa habitacional público voltado à população de baixa renda – o Programa Minha Casa Minha Vida, Faixa 1.

Ademais, a recorrente é pessoa hipossuficiente, conforme reconhecido na concessão da gratuidade da justiça, e adquiriu o imóvel com financiamento público subsidiado, de modo que as expectativas quanto à qualidade mínima da construção são legítimas e juridicamente protegidas.

A negativa da indenização, diante das provas produzidas e da relevância do direito tutelado (moradia), afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

Portanto, é de rigor acolher o apelo da parte autora, reformando a sentença para reconhecer o direito à indenização por danos morais, a ser fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este que observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de estar em consonância com os precedentes deste Tribunal em casos análogos. Vejamos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S/A e ARIANE DO SOCORRO QUEIROZ contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

2. A parte autora alega que o imóvel apresentou vícios estruturais graves, em desacordo com as normas técnicas (NBR 15575), e pleiteia indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) a competência da Justiça Estadual para julgar a causa; (ii) a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para responder pelos vícios construtivos; (iii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (iv) a caracterização de dano moral em razão dos transtornos e prejuízos suportados pela autora.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a competência para julgar demandas sobre vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida é da Justiça Estadual, salvo se demonstrada a participação da Caixa Econômica Federal como agente executor do programa, o que não ocorreu no caso concreto.

5. O Banco do Brasil S/A atuou como agente executor do programa, sendo responsável pela fiscalização da obra, e não apenas como intermediador financeiro, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e sua responsabilidade objetiva.

6. O laudo técnico juntado aos autos comprova a existência dos vícios construtivos, que comprometem a habitabilidade do imóvel e impõem à autora custos com reparos. Assim, resta caracterizado o dever de indenizar por danos materiais.

7.
O dano moral é reconhecido in re ipsa, pois os vícios construtivos frustram a legítima expectativa da autora de possuir moradia digna, violando seu direito fundamental à habitação. Precedentes do STJ indicam que tal situação ultrapassa mero dissabor, justificando indenização proporcional ao sofrimento experimentado
.

IV. Dispositivo e tese

8.
Negado provimento ao recurso do BANCO DO BRASIL S/A. Parcial provimento ao recurso da parte autora, para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do acórdão e acrescidos de juros de mora desde a citação
.

9. Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil S/A, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, possui responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos do imóvel financiado. 2. O dano moral decorrente de vícios construtivos graves e comprometimento da habitabilidade do imóvel configura-se
in re ipsa
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 389 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.646.130/PE; STF, Súmula 508; STJ, Súmula 362.”

(
Apelação Cível nº 0802335-15.2022.8.14.0133, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 31/03/2025
). Grifei.

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Magna Suely de Oliveira dos Santos e Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A autora requer a condenação do Banco por danos morais. O Banco sustenta sua ilegitimidade passiva e impugna o valor da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; e (ii) estabelecer se a autora faz jus à indenização por danos morais em razão dos prejuízos decorrentes dos vícios da construção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, pois atuou como executor do PMCMV, sendo responsável pela fiscalização da construção dos imóveis financiados pelo programa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

2. A responsabilidade do agente executor do programa habitacional não se limita à liberação dos recursos financeiros, abrangendo também o dever de garantir a qualidade da construção. A omissão nesse dever caracteriza falha na prestação do serviço.

3. A existência de vícios construtivos graves no imóvel foi comprovada por meio de laudo técnico, sendo tais falhas incompatíveis com o direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal.

4. O dano moral configura-se in re ipsa, dispensando a comprovação de sofrimento psíquico específico, pois a frustração decorrente da aquisição de imóvel em condições inadequadas ultrapassa o mero aborrecimento e interfere na dignidade do morador.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o caráter compensatório e punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa.

2. O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.”

(
TJPA, Apelação Cível nº 0802109-10.2022.8.14.0133, Relator Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 18/03/2025
)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A. e Elisandra Ferreira Saldanha contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) . A autora postula a condenação em danos morais. O Banco sustenta sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; e (ii) estabelecer se os danos morais devem ser reconhecidos em razão dos prejuízos decorrentes das falhas na construção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva, pois atuou como executor do PMCMV, não se limitando ao papel de mero agente financeiro, conforme entendimento pacífico do STJ.

4. Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico, e o Banco não impugnou de forma específica as conclusões apresentadas, tornando-se responsável pelos danos materiais.

5. O direito à moradia digna, previsto no art . 6º da Constituição Federal, abrange a entrega de imóveis em condições adequadas de habitabilidade. A frustração causada pela aquisição de imóvel com vícios graves configura dano moral in re ipsa, que independe de prova específica do sofrimento.

6.
A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional, considerando a gravidade dos prejuízos experimentados e o caráter punitivo-pedagógico da condenação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5 .000,00
.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa.

2 . O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts . 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJRN, Apelação Cível nº 08013095620208205121, Rel. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 12/09/2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2269761-71 .2021.8.26.0000, Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 12/02/2022.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026738620228140133 25336423, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado
) (Grifo Nosso)

Dessa forma, merece reforma parcial a decisão guerreada, vez que amparada no entendimento consolidado neste E. Tribunal de Justiça.

Apelo parcialmente provido.

4 – Dispositivo:

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A., nos termos da fundamentação.

Por outro lado, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por JOYCE DO SOCORRO PAIXAO DE JESUS, para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre esse valor incidirão os encargos legais a partir da citação, observada a aplicação da taxa SELIC

como índice único de correção monetária e juros moratórios, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Em razão da modificação ora realizada, procedo à redistribuição dos ônus sucumbenciais, condenando exclusivamente o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026